Tribunal: STF
Processo: ARE 1543675
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado, com a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS E SUMULARES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA CONFORMIDADE COM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL QUE TRATAM DO CABIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 212, p. 1).

A embargante afirma haver divergência jurisprudencial entre as Turmas no que se refere à aplicabilidade do art. 1.033 do Código de Processo Civil, alegando que:
o Plenário do STF, ao julgar os Embargos de Divergência no RE nº 1.258.896/RS, firmou entendimento expresso no sentido da aplicação excepcional do art. 1.033 do CPC, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, exatamente para evitar a negativa de prestação jurisdicional
[...]
Em sentido diametralmente oposto, no acórdão ora recorrido, a Primeira Turma manteve a decisão de não conhecimento do Recurso Extraordinário, limitando-se a reafirmar óbices de admissibilidade e a inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, sem enfrentar o pedido específico de remessa dos autos ao STJ, mesmo após reconhecida a natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 213, p. 7).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (doc. 218, p. 1).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não merece acolhimento.

No presente caso, o acórdão embargado se ateve à verificação de pressupostos processuais de cabimento do recurso. Assim, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou ausentes os requisitos processuais do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Os embargos de divergência somente tem cabimento quando opostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada no apelo extremo ou, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). II – Não identificados os pressupostos – como na hipótese dos autos –, a manutenção da rejeição dos embargos de divergência, em sede de agravo interno, é medida que se impõe. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. IV – Agravo interno desprovido (ARE 1.232.041 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/5/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a oposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia (art. 1.043, I, do CPC/2015). III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem (ARE 1.328.980 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/1/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. 1. Cabem embargos de divergência quando o acórdão atacado analisa o mérito do recurso extraordinário. 2. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 506.019-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau, DJe 17/6/2010).

Além disso, a utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do conflito jurisprudencial está jungida à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como dissidentes.

Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097 ED-EDv-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.

Dessa forma, são inadmissíveis os embargos de divergência quando manifestam o simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal, e sem o necessário cotejo analítico. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL, PRECEDENTES DA MESMA TURMA E JULGADOS MONOCRÁTICOS NÃO SÃO APTOS A AMPARAR A ADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes apontados como paradigmas. 2. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.447.354 AgR-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/1/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.353.240 Ed-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19//2023).

Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. 1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada. 2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida. 3. Agravo regimental não provido (RE 356.593 AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013).

Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024 ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa.

Posto isso, não admito os embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator